Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. APRESENTAÇÃO DE LISTA DE BENEFICIADOS E PLANILHA DE CÁLCULOS. AGRAVADA NÃO ARROLADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que se admita que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura da demanda individual – objeto, aliás, do Tema n. 1.033 afetado para julgamento em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça –, o fato de a recorrida não constar da lista dos exequentes do processo originário cuja sentença reconheceu direito ao reajuste pleiteado pelos servidores do IPREV-DF impede que o referido prazo permaneça suspenso até o trânsito em julgado daquela demanda, justamente porque nela não se está a discutir o crédito da ora exequente.
2. Assim, considerando que a sentença coletiva transitou em julgado em 11 (onze) de março de 2005 e que o sindicato propôs o cumprimento coletivo em 03 (três) de outubro de 2008, sem incluir a agravada na lista dos representados para esta fase processual, impõe-se reconhecer a prescrição da presente liquidação individual, eis que ajuizada em 13 (treze) de agosto de 2021, momento em que já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, contados de qualquer dos marcos acima expostos.
3. Recurso conhecido e provido.